Tribunal: TJMT
Processo: 1023797-97.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023797-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ARI RAFAEL LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 016.913.002-92 (AGRAVANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO
PER SALTUM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado condenado à pena de 25 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de progressão antecipada para o regime semiaberto, fundamentado na superlotação da Cadeia Pública de Colniza/MT e na aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, sob o argumento de que o lapso temporal remanescente para o requisito objetivo (previsto para 10/04/2028) seria inferior a 30 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de vagas ou a superlotação em unidade prisional autoriza a concessão de progressão de regime a sentenciado que ainda não cumpriu o requisito objetivo temporal previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante nº 56 do STF permite a antecipação de benefício executório a quem se encontra custodiado em regime adequado à sua atual situação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento), conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo que, no caso concreto, o agravante atingirá o requisito objetivo apenas em 10/04/2028.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF veda a manutenção do condenado em regime mais gravoso por falta de vaga em estabelecimento adequado, pressupondo que o reeducando já tenha implementado o direito à progressão, o que não se amolda à hipótese de quem ainda deve permanecer no regime fechado por ausência de lapso temporal.

É inadmissível a chamada progressão
per saltum
de regime prisional, nos termos da Súmula nº 491 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a antecipação do benefício sem o cumprimento da fração de pena devida carece de amparo legal e jurisprudencial.

A gravidade concreta do delito (estupro de vulnerável contra enteada) e sua natureza hedionda impõem maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena, não autorizando a flexibilização das exigências legais em razão de deficiências estruturais do sistema carcerário.

A correção da superlotação carcerária deve ser buscada por meio de políticas públicas e medidas administrativas ou jurisdicionais coletivas, e não pela concessão indiscriminada de benefícios individuais que esvaziem a eficácia da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF pressupõe o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. 2. A superlotação do sistema prisional, por si só, não autoriza a progressão de regime antecipada a sentenciado que não atingiu o lapso temporal previsto na Lei de Execução Penal. 3. É vedada a progressão de regime
per saltum
no sistema de execução penal brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ARI RAFAEL LOURENCO DOS SANTOS
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000782-60.2021.8.11.0064, e, trâmite pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que indeferiu o pedido de progressão antecipada de regime do fechado para o semiaberto.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:

1.

A existência de superlotação na Cadeia Pública de Colniza, que operaria com o dobro de sua capacidade (146 presos para 78 vagas);

2.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do RE nº 641.320/RS, aduzindo ser vedada a manutenção do executado em regime mais gravoso por falta de vaga em estabelecimento adequado;

3.

Que possui bom comportamento carcerário e remições de pena;

4.

Que o tempo restante para o cumprimento do requisito objetivo (previsto para 10/04/2028) é inferior a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que autorizaria a antecipação do benefício conforme interpretação defensiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a Súmula Vinculante nº 56 exige o preenchimento prévio dos requisitos legais (objetivo e subjetivo), o que não ocorre no caso, visto que o lapso temporal só será atingido em 2028.

O Juízo de origem, em sede de retratação (Mov. 167.1), manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, destacando a vedação à progressão
per saltum
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovi
mento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 373295356)

“Agravo em Execução Penal – Progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto – Insurgência defensiva: Alegada superlotação carcerária e Súmula Vinculante nº 56 como fundamento para a concessão de progressão antecipada ao executado – DESPROVIMENTO – Executado que cumpre pena pelo cometimento de crime hediondo – Vedação à concessão da progressão antecipada – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56, destinada a executados que já cumpriram os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão regimental – Parecer pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a insurgência defensiva visa a reforma da decisão que indeferiu a progressão antecipada de regime ao agravante, sob o argumento de que a superlotação carcerária e a proximidade do lapso temporal (menos de 30 meses) autorizariam a medida com base na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

O cerne da questão reside no fato de que o reeducando
não preencheu o requisito objetivo
previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. Conforme consta no Atestado de Pena, a previsão para o alcance do lapso temporal necessário à progressão de regime é apenas para o dia
10/04/2028
.

A decisão de primeiro grau foi escorreita ao pontuar a inaplicabilidade dos precedentes invocados pela defesa à hipótese dos autos. Transcrevo trecho pertinente:

"A incidência da Súmula Vinculante 56 pressupõe que o reeducando já tenha implementado o requisito objetivo para o regime menos gravoso. [...] No presente caso, o agravante ainda não atingiu o lapso temporal necessário. O requisito objetivo do art. 112 da LEP só será atingido em 10/04/2028 (ID 140.1). Admitir a saída antecipada sem a implementação do lapso configuraria indevida progressão per saltum."
(Mov. 167.1)

De fato, a
Súmula Vinculante nº 56
e o
RE nº 641.320/RS
destinam-se a corrigir a situação do preso que,
tendo direito à progressão
, permanece em regime mais rigoroso por ineficiência do Estado em prover vagas no regime adequado. Não é este o caso do Agravante, que se encontra no regime fechado por ser este o regime juridicamente imposto até o cumprimento do tempo de pena exigido.

Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público e pelo Juízo
a quo
, o agravante cumpre pena total de
25 anos, 9 meses e 21 dias
, decorrente da prática de
estupro de vulnerável
, crime hediondo de altíssima gravidade, perpetrado contra sua enteada ao longo de anos. Tais circunstâncias demandam rigorosa observância dos critérios legais para a concessão de benefícios.

Sobre a vedação de progressão antecipada sem o requisito temporal, a decisão agravada fundamentou:

"A antecipação de benefícios como solução para a superlotação é medida de extrema excepcionalidade, que não pode ser aplicada de forma automática ou indiscriminada. [...] A gestão do sistema carcerário e a correção de déficits de vagas devem ser resolvidas por meio de políticas públicas e intervenções estruturais na macrogestão da execução penal, e não pela concessão generalizada de progressões antecipadas em processos individuais."

A tese defensiva de que a proximidade do lapso (menos de 2 anos e 6 meses) autorizaria a antecipação carece de amparo legal. A Lei de Execução Penal rege-se pelo princípio da legalidade, e a jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula nº 491 do STJ
, veda a progressão
per saltum
(saltar etapas) ou a antecipação de regimes sem o cumprimento integral das exigências do art. 112 da LEP.

Dessa forma, a manutenção do agravante no regime fechado é medida que se impõe, visto que ele se encontra no regime adequado à sua atual situação jurídica. A superlotação, embora lamentável, não confere ao sentenciado o direito de abreviar etapas da execução penal sem o preenchimento dos requisitos cumulativos (objetivo e subjetivo).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026